Tribunal: STF
Processo: ARE 1504039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. PROFESSORA. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. LEI MUNICIPAL Nº 4.362/2015 QUE INSTITUIU NOVO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. AUTORA APOSENTADA SOB O AMPARO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PROVENTOS QUE DEVEM SER ADEQUADOS EM CONDIÇÕES IGUAIS AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUTORA QUE CUMPRE OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA O REENQUADRAMENTO. PRECEDENTES DO C. STF E DESTA QUARTA TURMA RECURSAL DO PR. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O feito comporta julgamento monocrático, ante a existência de entendimento dominante desta Turma quanto ao tema objeto de controvérsia. Precedentes: (STF - ARE nº 797477, Rel. Min. Edson Fachin. Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 01/07/2016); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0028977-56.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza de Direito Substituto Pamela Dalle Grave Flores Paganini - J. 27.03.2023); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003033- 86.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Tiago Gagliano Pinto Alberto - J. 02.04.2021); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002056-86.2016.8.16.0078 - Curiúva - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Tiago Gagliano Pinto Alberto - J. 09.02.2021); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0020251-49.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Leo Henrique Furtado Araújo - J. 11.03.2021).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Emenda Constitucional n° 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente